Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu embargos de declaração e para restringir o alcance de tutela provisória anteriormente deferida. Pela decisão agravada, o juízo determinou que a ordem de suspensão de débitos em conta corrente da autora seja restrita aos contratos declinados na exordial. Nas razões recursais, o agravante se insurgiu sob o pálio de que a decisão teria abrangido contratos outros, além daqueles requeridos pela autora, incorrendo em julgamento extra petita. Ante a clara contradição das alegações com o conteúdo da decisão agravada, bem como eventual falta de interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403